Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DAS GARANTIAS. JUÍZO NATURAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO JUÍZO NATURAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de crime de violência doméstica e familiar contra criança, atribuído à genitora da vítima.
2. O Juízo da 3a Vara Criminal atuou como Juízo das Garantias, conforme Resolução n. 4/2024 do TJDFT. O Ministério Público requereu o declínio de competência para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente. O Juízo das Garantias remeteu os autos ao Juízo Natural, que suscitou o conflito, argumentando que a análise competiria ao Juízo das Garantias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo das Garantias ou ao Juízo Natural decidir sobre o pedido de declínio de competência formulado pelo Ministério Público antes do oferecimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 3o-B do Código de Processo Penal, compete ao Juízo das Garantias o controle da legalidade da investigação até o oferecimento da denúncia, ocasião em que cessa sua competência (art. 3o-C, CPP).
5. A Resolução n. 4/2024 do TJDFT estabelece que a distribuição dos inquéritos ocorre em duas etapas: a primeira define o Juízo Natural, com base no critério territorial do art. 70 do CPP; a segunda, aleatória, designa o Juízo das Garantias, que atua exclusivamente na fase pré-processual.
6. Conforme entendimento consolidado nesta Câmara Criminal, o Juízo das Garantias detém competência para afirmar sua própria competência ou incompetência (princípio do Kompetenz-Kompetenz), mas não para definir a competência de outro Juízo.
7. Assim, compete exclusivamente ao Juízo Natural a análise do pedido de declínio de competência formulado pelo Ministério Público, ainda que a persecução penal se encontre em fase investigatória, em observância ao princípio do Juiz Natural e às normas processuais que regem a fixação de competência, não cabendo ao Juízo das Garantias definir a competência de outro Juízo.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo Suscitante, Segunda Vara Criminal de Ceilândia, para decidir sobre o pedido de declínio de competência à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente.